Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, inexiste, na hipótese, contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, visto que não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
3. A hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incisos XXXV e LIV do art. 5o da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
4. No caso, o acórdão embargado sustentou-se na aplicação de dispositivos infraconstitucionais para o julgamento, quais sejam, os arts. 722 a 729, do Código Civil, e a Lei no 6.530/1978. Logo, sequer cabível perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais, em que pese ficar prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
6. Embargos conhecidos e não providos.